Tribunal: TJES
Processo: 0003042-92.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação sexual mediante fraude; Ato obsceno
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003042-92.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DE MARTIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO OBSCENO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

N
ão podem os crimes serem tidos em continuidade delitiva, vez que foram cometidos com desígnios autônomos, contra vítimas diversas e em momentos diferentes.

2.

Após constatar que somente os atos praticados pelo apelante no mês de outubro se sujeitam às penalidades previstas pelo artigo 215-A do Código Penal, nota-se que agiu corretamente a magistrada de primeiro grau ao condenar o réu, por duas vezes, pelo crime de importunação sexual e outras duas pelo delito de ato obsceno.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003042-92.2018.8.08.0013

APELANTE: TIAGO DE MARTIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Tiago de Martin
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 215-A e 233, ambas do Código Penal
, condenando-o, respectivamente, às penas de
02 anos de reclusão
e
06 meses de detenção
.

O recorrente requer: a) a aplicação da lei mais branda que, supostamente, se encontrava em vigor no início da execução; e b) o reconhecimento da continuidade delitiva.

Pois bem. Quanto ao pedido da aplicação da lei mais branda, sem razão o apelante.

De acordo com a denúncia e com os termos de declaração prestados pelas vítimas,
Tiago de Martin cometeu atos que atentam a dignidade sexual de mulheres diversas no ano de 2018, nos meses de fevereiro, agosto e outubro.

A vítima Géssica Faccini Rosa, em sede de inquérito policial, prestou o seguinte depoimento acerca dos
fatos ocorridos nos dias 04 e 26 de outubro de 2018
(folha 09):

“(...) QUE conforme registrado nos citados boletins de ocorrência, um indivíduo, em duas ocasiões distintas, se aproximou da declarante, de moto, uma BIZ vermelha com final 7805, e começou a fazer atos obscenos para a declarante, tendo tirado o órgão genital da bermuda e começando a se masturbar; QUE a declarante, em ambas as situações, gritou por socorro, após o que o indivíduo passou a xingar a declarante, mandado a declarante “tomar no c*.”

No mesmo sentido, também em sede de inquérito policial, a vítima Mayara de Vargas prestou depoimento acerca dos
fatos ocorridos no dia 28 de fevereiro de 2018
(folha 23):

“(...) QUE na data de 28/02/2018 a declarante estava próximo a sua casa, voltando da Faculdade Multivix, por volta das 20:30h, quando um indivíduo numa moto BIZ vermelha se aproximou da declarante, tirou o pênis para fora da calça e começou a se masturbar; QUE então a declarante apertou o passo para chegar o mais rápido possível a sua casa; QUE o indivíduo estava com um aparelho celular na mão, aparentemente filmando a ação; QUE a declarante ficou com muito medo, mas conseguiu entrar em sua casa.”

Por fim, também em delegacia prestou depoimento a vítima Kelly Cristina Silva da Costa acerca dos
fatos ocorridos no mês de agosto de 2018
(folha 31):

“(...) QUE há aproximadamente 02 (dois) meses a declarante estava chegando em sua residência, quando um indivíduo numa motocicleta HONDA BIZ de cor vermelha estava esperando a declarante; QUE a declarante estava acompanhada de uma amiga chamada LORRAYNE; QUE então este indivíduo, vendo a declarante e sua amiga, tirou o pênis para fora da calça e começou a se masturbar; que a declarante ficou assustada e começou a gritar; QUE então o indivíduo mostrou uma faca que trazia na cintura; QUE LORRAYNE começou a gritar por seu marido, que estava em sua casa, que fica próxima ao ocorrido; QUE então o indivíduo se assustou e subiu na motocicleta e foi embora.”

Na esfera policial, o apelante
confessou
todos os atos alegados pelas vítimas, afirmando, inclusive, que “
em via pública se aproxima de mulheres e se masturba olhando para elas
” (folha 40).

Em juízo, todas as vítimas confirmaram seus depoimentos prestados em sede de inquérito policial
(folha 101), assim como
Tiago, que confessou todos os atos que caracterizam os delitos contra ele imputados.

No que toca ao conflito temporal, deve-se pontuar que
a Lei n° 13.718
- que instaurou o tipo penal conhecido como importunação sexual -
foi publicada em 24 de setembro de 2018, estando em vigência desde então.

A juíza de primeiro grau, em sentença, condenou acertadamente o apelante pelos crimes de ato obsceno (por duas vezes) e importunação sexual (por duas vezes),
atentando-se às datas em que cada delito foi cometido, em compasso com o vigor da Lei n° 13.718/2018
. Nesse particular, aliás, o MM. Juízo constatou que somente os atos praticados pelo apelante no mês de outubro se sujeitavam às penalidades previstas pelo artigo 215-A do Código Penal, imputando-lhe, por duas vezes, o crime de importunação sexual, além de outras duas pelo delito de ato obsceno.

Dessa forma, nota-se que não é caso de reforma da sentença, devendo ser mantida a aplicação das penas em concurso material.

Ademais, a despeito do que sustenta a defesa técnica,
não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva.

Os requisitos para a configuração do crime continuado, de acordo com o artigo 71 do Código Penal são: a) mais de uma ação ou omissão; b) prática de dois ou mais crimes, da mesma espécie; c) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes e d) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Como visto, apesar de estarem presentes os requisitos objetivos de mesmas condições de
lugar
e
modo de execução
, encontra-se ausente o requisito objetivo de tempo e a condição subjetiva da unidade de desígnios, uma vez que se considera a inexistência nos autos de elementos que comprovem que o delito subsequente decorreu do plano de ação do crime antecedente ou revele uma sucessão circunstancial de atos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. "Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva." (AgRg no REsp n. 1.637.184/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Assim, nota-se que se trata de ações distintas, que não possuem nexo de causalidade capaz de demonstrar que o
segundo ato obsceno era continuação do primeiro
, notadamente em razão o grande intervalo temporal entre as ações praticadas pelo apelante.

Dessa maneira,
não podem os crimes serem tidos em continuidade delitiva, vez que foram cometidos com desígnios autônomos, contra vítimas diversas e em momentos diferentes.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.